Tribunal: TJBA
Processo: 8000706-84.2021.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000706-84.2021.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: MARIA DO CARMO COSTA E SILVA SUZANO

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005476-78.2022.8.05.0103, em que figuram como apelantes BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e BANCO BRADESCO S/A e como apelado JOSÉ ANTONIO SOUZA SANTOS

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.